Tribunal: TJMT
Processo: 1020081-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020081-72.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Lucas Gabriel Silva França
Paciente: Maurício Luciano da Silva
Impetrada: Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Lucas Gabriel Silva França, em benefício de Maurício Luciano da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em 5.9.2020, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária apontada como coatora, nos autos do processo executivo de pena código 306065).
O impetrante alega que o paciente foi denunciado, processado, e, após ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, em 1o.3.2010, foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
O impetrante assevera que, naquela oportunidade, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual, em 5.10.2011, foi julgado desprovido, e, consequentemente, ocorreu o trânsito em julgado da condenação.
Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto até a data em que foi preso nem sequer tinha conhecimento do acórdão, uma vez que fora publicado e destinado à intimação do causídico que não mais lhe patrocinava.
Acrescenta que existem vícios e nulidades no que diz respeito ao julgamento perante o Tribunal do Júri, precipuamente no que diz respeito à formulação dos quesitos submetidos à apreciação do Conselho de Sentença, tanto que reconheceram o dolo eventual e a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que, segundo entende, são incompatíveis.
Por fim, ressalta que, ante a incidência da pandemia relativa à Covid-19, deve ser observada a recomendação n. 62/CNJ, que diz respeito à excepcionalidade das prisões, de modo que deve ser concedido ao paciente cumprir a reprimenda em prisão domiciliar.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, para que seja restituída a liberdade do paciente, até o julgamento do mérito do writ, ocasião em que espera ver concedida definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, discute-se no presente writ manejado em benefício de Maurício Luciano da Silva, primeiramente, a nulidade do trânsito em julgado da condenação, haja vista que o paciente jamais tomou ciência do acórdão, além do que existem vícios e nulidades relativas ao julgamento ocorrido perante o Tribunal do Júri, no que diz respeito à formulação dos quesitos submetidos à apreciação do Conselho de Sentença, e, por fim, invocando a recomendação n. 62 do CNJ, entende que faz jus a cumprir a reprimenda em prisão domiciliar.
Contudo, não vejo plausibilidade nos argumentos trazidos na impetração, para a concessão da liminar vindicada.
Prefacialmente, quanto à alegação de que houve violação ao disposto no artigo 392 do Código de Processo Penal, sob a perspectiva de que o paciente jamais tomou ciência do acórdão relativo ao julgamento do seu recurso de apelação, destaco que a regra do aludido dispositivo diz respeito à intimação pessoal do réu apenas quanto à sentença de primeiro grau, não tendo aplicação na decisão em segundo grau, para a qual basta a publicação da conclusão no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, providência esta que foi devidamente adotada, consoante se verifica no anexo Id. 58349963.
Quanto à alegação de que o acórdão fora publicado e destinado à intimação do causídico que não mais lhe patrocinava, ao menos por ora, não verifiquei nos autos qualquer termo de renúncia ou outro documento comprobatório da assertiva, devendo a questão ser apreciada com maior acuidade durante o julgamento do mérito do writ.
Por outra vertente, no que diz respeito aos argumentos relativos aos vícios e nulidades ocorridos durante o julgamento perante o Tribunal do Júri, entendo que, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da condenação, tais questões somente poderão ser discutidas por meio de ação revisional.
Por fim, quanto à recomendação n. 62/CNJ, que trata da excepcionalidade das prisões, ante a incidência da pandemia da Covid-19, é importante esclarecer que em seu artigo 5o, ficou expressamente consignada a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e/ou semiaberto, o que não é o caso do paciente, que foi condenado em regime inicial fechado.
Se não bastasse, não há nenhuma menção e muito menos indício de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção do novo coronavírus.
Portanto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise durante o julgamento do mérito do presente mandamus.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 7 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator